Tribunal: TJMT
Processo: 0000357-03.2015.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000357-03.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALMIR CABRAL RODRIGUES - CPF: 545.297.191-20 (APELANTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), MARIA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 265.939.121-15 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ALFREDO MARTINS MACHADO - CPF: 547.319.688-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CANTIDIA RODRIGUES DE MOURA - CPF: 303.500.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO LOUBACK MARTINS MACHADO - CPF: 698.600.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE ROSANGELA LEVENTI - CPF: 293.246.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DE CUBAS - CPF: 101.422.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO CARDOSO VIEGAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM FACE DA INVENTARIANTE DO ESPÓLIO – INVENTÁRIO ABERTO – PRELIMINAR ACOLHIDA –

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO SURPESA – INOCORRÊNCIA – EMENDA À INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em peça de defesa e havendo impugnação, não há que se falar em decisão surpresa quanto a seu acolhimento.

No caso, o pedido de usucapião extraordinária atinge diretamente o interesse do de cujus, motivo pelo qual é do espólio e não da inventariante a legitimidade passiva para responder a demanda, tendo em vista a abertura do inventário, razão pela qual o acolhimento da preliminar para extinguir o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, se mostra correta, não havendo que se falar em oportunizar a emenda da inicial, ante a estabilização da lide, nos termos do art. 329, do mesmo codex.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Walmir Cabral Rodrigues, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação de usucapião extraordinária que move contra Maria Schwarz de Mello, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela réu e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a inventariante possui legitimidade para representar o espólio, motivo pelo qual também detém legitimidade para responder a demanda em questão, nos termos do art. 618, do CPC. Segue sustentando, que não lhe foi dada a oportunidade de emenda da inicial, para incluir no polo passivo da demanda o espólio do de cujus, consoante disposto no princípio da instrumentalidade das formas. Firme no seu propósito, alega que deve ser aplicado o princípio da primazia da resolução de mérito da causa. Alega ainda, que em momento algum a apelada alegou a sua ilegitimidade passiva, restando evidente a existência de decisão surpresa na espécie, o que é vedado pela norma processual em vigor. Requer a reforma da r. sentença, para afastar a ilegitimidade passiva da ré e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente o pedido inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 237984176), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Walmir Cabral Rodrigues
ajuizou da ação de usucapião extraordinária em desfavor de Maria Schwarz de Mello, aduzindo ser o legítimo possuidor de um terreno urbano de 800,00m2 (oitocentos metros quadrados), tendo preenchido todos os requisitos para a aquisição da referida propriedade através da usucapião, contudo, a ré lhe notificou afirmando ser a proprietária do bem, motivo pelo qual manejaram a demanda.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa (id. 237983192 – pág. 20/38) invocando preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a demanda atinge patrimônio do
de cujus
Apolônio Bouret de Mello, para o qual existe inventário aberto, de modo que a lide deveria ter sido proposta em face do espólio e não de sua inventariante, e no mérito, defendem a inexistência dos requisitos ensejadores para o reconhecimento da usucapião.

O autor impugnou a peça de defesa (id. 237983192 – pág. 61/78), asseverando a legitimidade da ré para defender os interesses do espólio, enquanto inventariante, bem como a existência do direito alegado.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida na contestação, sob o fundamento de que
“o autor moveu a demanda de forma pessoal contra a viúva, quando deveria ter movido contra o espólio do proprietário do imóvel, representado por seu inventariante”
, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 237984171).

Irresignado, o apelante sustenta que a inventariante possui legitimidade para representar o espólio, motivo pelo qual também detém legitimidade para responder a demanda em questão, nos termos do art. 618, do CPC.

Segue sustentando, que não lhe foi dada a oportunidade de emenda da inicial, para incluir no polo passivo da demanda o espólio do
de cujus
, consoante disposto no princípio da instrumentalidade das formas.

Firme no seu propósito, alega que deve ser aplicado o princípio da primazia da resolução de mérito da causa.

Alega ainda, que em momento algum a apelada alegou a sua ilegitimidade passiva, restando evidente a existência de decisão surpresa na espécie, o que é vedado pela norma processual em vigor. Requer a reforma da r. sentença, para afastar a ilegitimidade passiva da ré e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente o pedido inicial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

De início e por questão de prejudicialidade, destaco que não há que se falar em decisão surpresa no caso em voga, tendo em vista que a preliminar de ilegitimidade passiva foi arguida na peça de defesa e impugnada na réplica, inexistindo, assim, qualquer afronta aos arts. 9º e 10, ambos do CPC.

Superada essa questão,
in casu
, o autor, ora apelante, moveu a presente ação de usucapião em desfavor de Maria Schwarz de Mello, ora apelada, contudo, durante a marcha processual e após a estabilização da lide, diga-se de passagem, a ré demonstrou de forma cabal que a propriedade do imóvel em questão era de Apolônio Bouret de Mello, já falecido, para o qual existe inventário aberto, cuja legitimidade é não sua pessoal, mas sim, do espólio.

Dessa forma, em razão da certeza acerca da ilegitimidade passiva da ré, ora recorrida, o d. magistrado, sem determinar a emenda da inicial, ante a estabilização da lide, reafirmo, nos termos do art. 329, do CPC, acolheu a preliminar arguida na peça de defesa e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do mesmo
codex
.

Por conseguinte, com a devida vênia, em que pese às alegações do apelante, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, em se tratando de patrimônio do
de cujus
, a legitimidade ativa ou passiva para a representação de tal ente despersonalizado é do espólio, ou, se não aberto o inventário, ao conjunto dos herdeiros, consoante o disposto no art. 12, inc. V, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, como não houve ainda o encerramento do inventário de Apolônio Bouret de Mello, o legitimado a figurar no polo passivo da presente demanda é o espólio e não a inventariante, fato que implica, na sua ilegitimidade.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AJUIZAMENTO EM FACE DOS HERDEIROS - INVENTÁRIO ABERTO E AINDA EM ANDAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Considerando que a pretensão inicial atinge diretamente o interesse do espólio, somente este, devidamente representado pelo inventariante, é quem detém legitimidade passiva para responder pela obrigação noticiada nos autos, tendo em vista a abertura do inventário
.”
(TJMG, RAC n. 10045120019653001, 18ª Câm. Cív., Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 14.02.2017 – negritei).

“USUCAPIÃO – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPROVAÇÃO QUE O RÉU NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado pela gama de documentos trazidos a baila, que o réu não era proprietário do imóvel quando da propositura da ação de usucapião, é certo que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual o acolhimento da preliminar para extinguir o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, VI, do CPC, é medida que se impõe
.”
(TJMT, RAC n. 125.437/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.12.2014 – negritei).

Ademais, ficando comprovado pela gama de documentos trazidos à baila, que a recorrida não possui legitimidade passiva, nada mais resta que manter a r. sentença por seus próprios fundamentos, sob pena de negativa do quanto disposto no art. 485, inc. VI c/c art. 329, ambos do CPC.

Por outro lado, não há que se falar em oportunizar a emenda da inicial, ante a estabilização da lide, nos termos do art. 329, do CPC, motivo pelo qual inexiste qualquer ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, conforme requerido em sede de contrarrazões, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024